Tribunal: TCU
Processo: 036.407/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame, processo ato de pensão militar submetido pelo Comando da Aeronáutica para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e seu § 5o e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de pensão militar instituída por Antônio Rogério Pessoa Monteiro às beneficiárias Eronilda Justino Gomes Monteiro e Maria Lucia Lima Paraiso; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias do ato ora considerado ilegal até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. suste os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência das interessadas; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, e o submeta, por intermédio do sistema e-Pessoal, a nova apreciação por este Tribunal.